Tribunal: STJ
Processo: 0002375-45.2012.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868181 - SP
(2025/0067929-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CLAUDIO HENRIQUE
EMBARGANTE
: MARIA JOSE TEIXEIRA HENRIQUE
ADVOGADO
: ERVAL DE OLIVEIRA JUNIOR - SP110119
EMBARGADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM
ADVOGADOS
: FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR - SP240120
JULIA STELCZYK MACHIAVERNI - SP256975
FERNANDA PAPASSONI DOS SANTOS - SP308146
EMBARGADO
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência da Súmula n.
282/STF, a ausência de indicação de artigo de lei federal violado e a
deficiência de cotejo analítico. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51405610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b9c470f-46f2-4c7e-b166-9ac7ab7da4cd

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b9c470f-46f2-4c7e-b166-9ac7ab7da4cd

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868181 - SP
(2025/0067929-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CLAUDIO HENRIQUE
EMBARGANTE
: MARIA JOSE TEIXEIRA HENRIQUE
ADVOGADO
: ERVAL DE OLIVEIRA JUNIOR - SP110119
EMBARGADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM
ADVOGADOS
: FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR - SP240120
JULIA STELCZYK MACHIAVERNI - SP256975
FERNANDA PAPASSONI DOS SANTOS - SP308146
EMBARGADO
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a incidência da Súmula n.
282/STF, a ausência de indicação de artigo de lei federal violado e a
deficiência de cotejo analítico. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO HENRIQUE e
MARIA JOSE TEIXEIRA HENRIQUE contra acórdão da Terceira Turma assim
ementado (fl. 1.030):

Documento eletrônico VDA51021475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: 704e02cb-23fc-4f91-91f7-9839ac9e0bcd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.2. É inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 1.042):

O acórdão embargado incorreu, ainda, em omissão ao
deixar de se pronunciar sobre:
a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
(art. 188 do CPC), expressamente invocado para afastar o
rigorismo formal e assegurar a efetividade da tutela
jurisdicional;
os precedentes colacionados no Agravo Interno, oriundos
deste Superior Tribunal de Justiça, que reforçam a
orientação no sentido da superação de nulidades
meramente formais quando atingida a finalidade do ato
processual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.048-1.049).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula n. 282/STF, a
ausência de indicação de artigo de lei federal violado e a deficiência de cotejo
analítico. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51021475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: 704e02cb-23fc-4f91-91f7-9839ac9e0bcd

A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: 704e02cb-23fc-4f91-91f7-9839ac9e0bcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.868.181 / SP
Número Registro: 2025/0067929-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023754520128260586
000237545201282605861
23754520128260586
237545201282605861
237545201282605866132012
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO HENRIQUE
AGRAVANTE : MARIA JOSE TEIXEIRA HENRIQUE
ADVOGADO
: ERVAL DE OLIVEIRA JUNIOR - SP110119
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
ADVOGADOS : FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR - SP240120
JULIA STELCZYK MACHIAVERNI - SP256975
FERNANDA PAPASSONI DOS SANTOS - SP308146
AGRAVADO
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO HENRIQUE
Documento eletrônico VDA51385581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:26
Código de Controle do Documento: 2d51bc19-ed75-40a2-a704-da5994d0a92f

EMBARGANTE : MARIA JOSE TEIXEIRA HENRIQUE
ADVOGADO
: ERVAL DE OLIVEIRA JUNIOR - SP110119
EMBARGADO : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
ADVOGADOS
: FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR - SP240120
JULIA STELCZYK MACHIAVERNI - SP256975
FERNANDA PAPASSONI DOS SANTOS - SP308146
EMBARGADO : RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:26
Código de Controle do Documento: 2d51bc19-ed75-40a2-a704-da5994d0a92f